Tribunal: TJES
Processo: 5001269-48.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001269-48.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEY SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06. ABSOLVIÇÃO INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PROCESSO DOSIMÉTRICO IRREPARÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indenes de dúvidas do delito sediado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

2. Apesar da negativa do recorrente, no caso dos autos, prevalece o depoimento firme e detalhado prestado em Juízo pelo policial militar que efetuou a prisão em flagrante, o qual, conforme jurisprudência pátria, possui credibilidade probatória. Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDOMENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

3. Desse modo,

analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, os antecedentes, o local e as condições em que se desenvolveu ação é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

4. A exasperação da pena-base deu-se de forma justificada, notadamente pela aplicação do artigo 42 da lei n. 11.343/06 e do vetor desfavorável dos maus antecedentes. Ademais, foi reconhecida corretamente a agravante da reincidência. Processo dosimétrico irreparável.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
SIDNEY SILVA BATISTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado da imputação que lhe é feita, com fulcro no art. 33 da Lei n° 11.343/06, à pena de 08 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 890 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena aplicada.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
SIDNEY SILVA BATISTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado da imputação que lhe é feita, com fulcro no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 08 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 890 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena aplicada.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que:

(...) no dia 01 de setembro de 2023, por volta das 17h24min, na Rua Não Cadastrada, S/N (na estrada da cachaçaria Casa Velha), bairro Pantanal, Castelo/ES, o denunciado Sidney Silva Batista, foi flagrado pela Polícia Militar portando drogas para fins de tráfico.

Revelam os autos que os policiais militares LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA e PEDRO JUNIOR WALLE, durante serviço, receberam informações dando conta que o denunciado, conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, estaria traficando próximo à Estrada da Cachaça Casa Velha.

Diante dessas informações, os militares diligenciaram até o local e ao perceber a presença dos militares,
o denunciado arremessou 05 (cinco) pinos de substância análoga à cocaína e 01 (uma) pedra de substância análoga à crack e tentou se esconder dentro de uma construção, de onde jogou por uma báscula outros 03 (três) pinos de substância análoga à cocaína, conforme os autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas.

O denunciado foi capturado e durante buscas pessoais e pelo local foram encontrados no total 01 (um) pedaço de substância análoga à maconha, 11 (onze) pinos de substância análoga à cocaína, 03 (três) pedras de substância análoga à crack, 01 (uma) sacola contendo diversas sacolinhas para o embalo de entorpecentes, e a quantia de R$ 2.034,25 (dois mil e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) em notas trocadas,
conforme os autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas.

Diante disso, o recorrente foi denunciado e condenado nas iras dos artigos 33 da Lei n. 11.343/06, conforme já relatado.

Rememorados, brevemente, os fatos, passo a análise das pretensões veiculadas nas razões recursais.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA: artigo 33 da Lei n. 11.343/06:

A Defesa pretende, inicialmente, a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente, encontra-se consubstanciada pelas provas testemunhas coligidas nos autos, em especial, as dos Policiais Militares que participaram da diligência.

Em juízo
, a testemunha PMES Luiz Gustavo de Oliveira disse que o recorrente é apontado como responsável pelo tráfico na região de Pantanal, em Aracuí e, no dia dos fatos, havia recebido informações de que ele abasteceria um dos pontos de comércio de drogas.

Relatou que, em fevereiro de 2023, “estouraram” outro ponto de venda de drogas do recorrente, tendo sido preso no local o seu sobrinho Juarez.

Asseverou que foi encontrada no local material para embalo e uma balança de precisão dentro de um carro velho que se encontrava estacionado em frente.

Consignou, também, toda dinâmica da apreensão das drogas, após a tentativa infrutífera do recorrente de descarte para evitar o flagrante delito.

Revelou, ainda, que o recorrente ofereceu a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), enquanto estava dentro da viatura sendo levado para Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Pedro Júnior Valle.

As testemunhas de defesa em nada contribuíram para os autos, em razão de não terem presenciado os fatos.

Patrícia Peccine de Jesus Amâncio,
em juízo
, afirmou que, no dia dos fatos, viu o recorrente de manhã cedo, mas não viu o momento em que ele foi preso.

Do mesmo modo, Alexandre Rodrigues da Cruz consignou,
em juízo
, que não estava presente no momento da prisão do recorrente, mas chegou a vê-lo algemado.

Afirmou, no ato, que o veículo GOL verde, onde foi encontrada uma balança de precisão, lhe pertencia.

Em
interrogatório judicial
,
o recorrente
Sidney Silva Batista
negou a autoria do crime, apontando que as drogas pertenciam a seu cunhado, “NETO”, mas foi contraditório em suas declarações, notadamente quanto à propriedade do mencionado veículo GOL verde.

Diferentemente do que pontua a defesa, consta dos autos que o sistema de geolocalização operado na viatura dos policiais militares não estava desligado, mas que começou a operar somente em 21/11/2023, ou seja, após os fatos (01/09/2023), conforme ofício da PMES Id. 7799228.

Na mesma vertente, consta dos autos informação da Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico no sentido de que “o réu SIDNEY SILVA BATISTA foi desligado do sistema em 30/05/2023 por ausência de comunicação por um período superior a 72horas” (Id. 7799232).

Ou seja, os equipamentos apontados pela defesa não foram desligados em data próxima ao flagrante, não havendo, portanto, qualquer atividade direcionada para acobertar eventual ilicitude policial.

Dito isso, a despeito da negativa do recorrente, tenho que analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, os antecedentes, o local, as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados pelos policiais militares, em juízo, que possuem credibilidade probatória, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Em sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33 de regência é medida que se impõe.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Mantida a condenação, subsidiariamente, a defesa almeja o redimensionamento da pena aplicada.

Contudo, a pretensão subsidiária da defesa foi formulada genericamente, sem apontar o motivo pelo qual o processo dosimétrico deveria ser revisto. A despeito disso, não vejo razão para alterá-lo.

A magistrada de origem exasperou a pena-base, de forma justificada, notadamente pela aplicação do artigo 42 da lei n. 11.343/06 e do vetor desfavorável dos maus antecedentes.

Ademais, foi reconhecida corretamente a agravante da reincidência.

Veja-se:

Verifico, a priori, que o acusado agiu com
culpabilida­de
normal no delito em espécie. O réu é possuidor de
maus antece­dentes
, haja vista que, em consulta ao sistema, verificou-se que ele possui duas condenações com trânsito em julgado, sendo uma delas específica (Processo: 0002063-77.2011.8.08.0013 - Trânsito em julgado: 08/10/2013), razão pela qual, valho-me de uma delas para aumentar a pena base, sendo a outra direcionada a fase subsequente. Não há elementos acerca de sua
conduta social
e
personalidad­e
, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. Os
motivos do crime
– o “lucro fácil”, muitas vezes uti­lizado para a própria drogadição do autor – é ínsito ao tipo. No tocante às
circunstâncias do crime
, essa não desfavorece ao acu­sado. Verifico que a
natureza das drogas
possuída pelo réu não lhe bene­ficia, diante das graves consequências à saúde pública causadas pelo abuso do “crack” e “cocaína”, amplamente reconhecida pelos órgãos de estudos pelos seus efeitos deleté­rios. Ademais, o demandado encontrava-se na posse de uma plurali­dade de substâncias entorpecentes, uma vez que apreendido também como a vulgar “maconha”. Verifica-se a apreensão de pelo me­nos três espécies delas, isto é (cf. laudo definitivo ID:31793130), 01 (um) pedaço de substância análoga à maconha (26,9 gramas de
tetrahidrocannabinol
(THC), comumente presente em partes da espécie vegetal
Cannabis sativa L
., conhecida como maconha), 11 (onze) pinos de substância análoga à cocaína (25,1 gramas de
éster metílico da benzoilecgonina
, presente em materiais conhecidos como cocaína e crack), 03 (três) pedras de substância análoga à crack (10,3 gramas de
éster metílico da benzoilecgonina
, presente em materiais conhecidos como cocaína e crack). Para se falar só do “crack”, é sabido que é de um efeito devasta­dor so­bre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de se­gurança pública, para o qual o requerido apenas contribuiu negativamente. Ou seja, a comercialização de uma série de entorpecentes di­versos só faz tornar mais reprovável seu comportamento. No tocante à
quantidade da substância
, não aquilato essa cir­cunstância em seu desfavor. As
consequências do crime
, embora graves, já são pu­nidas pela própria normatividade do tipo penal. Por fim, anoto que não há como se valorar o
compor­tamento da víti­ma
, que se trata da cole­tividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos.

Assim, com base no exposto, arbitro a
pena-base para o delito do Art. 33, caput da Lei Federal n.º 11.343/2006 em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (Processo: 0000125-81.2010.8.08.0013 - Transito em julgado em: 08/09/2014), agravo a pena base,
tornando a pena intermediária em 08 anos e 09 meses de reclusão e 890 dias-multa, o que à míngua de outras agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes, fixo-a em definitivo.

Irretocável, portanto, o processo dosimétrico.

Nesse cenário, a manutenção da condenação em todos os exatos termos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.